Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714321-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: JOSE EUGENIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos de terceiro. Grupo econômico. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inversão do ônus da prova. Perícia. Rejeitadas. CPC 833, XII. Penhora. Possibilidade. Conclusão da obra ante a expedição do “habite-se”. Créditos não vinculados à execução da obra. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 31-A, § 1o, e 31-E, caput, ambos da Lei 4.591/1964, e 833, inciso XII, do Código de Processo Civil, defendendo que a afetação patrimonial torna incomunicável o acervo correspondente à incorporação, vinculando-o à satisfação dos créditos a ela vinculados, concluindo que o patrimônio de afetação só responde pelas suas próprias dívidas e obrigações, sendo, ademais, dos termos do Código de Processo Civil impenhoráveis; c) artigos 7o, 9o, 10, 133, 134 e 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve a oitiva da recorrente antes da constrição patrimonial dos seus bens e que sequer foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica; d) artigos 117, do Código de Processo Civil, e 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento da impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica per saltum. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “c” e “d”, colacionando julgados do TJDFT, do TJSP, do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, vale acrescentar que “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao articulado malferimento aos artigos 31-A, § 1o, e 31-E, caput, ambos da Lei 4.591/1964, 7o, 9o, 10, 117, 133, 134 e 513, § 5o, e 833, inciso XII, todos do Código de Processo Civil, e 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, assim como em relação à divergência pretoria apontada. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005